Tribunal: TJDFT
Processo: 0721371-75.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. MENÇÃO EXPRESSA AOS DISPOSITIVOS LEGAIS. DESNECESSIDADE. Os embargos de declaração classificam-se entre aqueles recursos de cognição limitada, pois se destinam, exclusivamente, a extirpar do acórdão impugnado eventual omissão, contradição, obscuridade ou corrigir erro material, nos termos do artigo 1.022 e incisos, do Código de Processo Civil. A insatisfação do embargante com o resultado do julgamento não é suficiente para sua alteração por meio dos embargos de declaração. Julgados proferidos por outras Turmas Cíveis sem efeito vinculante não obrigam o exame da matéria desse órgão colegiado no mesmo sentido. Para fins de prequestionamento, dispensa-se a menção específica aos dispositivos legais citados pelas partes, sendo suficiente, para tanto, que a questão tenha sido discutida nas instâncias ordinárias.